Tribunal: TJPA
Processo: 0445629-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0445629-76.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AMELIANA CARNEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES).

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Município de Belém ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, em razão da inclusão indevida do nome da autora no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), resultando na sua vinculação ao quadro de pessoal do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti;

2.

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige a presença de ação administrativa, dano e nexo causal, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal;

3.
A inclusão indevida de nome de pessoa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) configura ato ilícito que viola direitos da personalidade, gerando dano moral passível de indenização;

4.
No caso concreto, a autora teve seu nome vinculado indevidamente ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti como fonoaudióloga, sem nunca ter exercido tal função ou recebido qualquer remuneração decorrente do vínculo;

5.
A permanência dessa situação, no período de 2007 até 2016, caracteriza uma grave falha na gestão pública que resulta em violação direta ao direito da personalidade da autora. Tal conduta vai além de um mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais, conforme precedentes da jurisprudência consolidada;

6.
O valor da indenização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de considerar o caráter pedagógico e compensatório da medida. No presente caso, o montante fixado na sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser mantido;

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por
AMELIANA CARNEIRO DA SILVA,
julgou procedente a lide.

Historiando os eventos dos autos, a autora, ora apelada, ajuizou a referida ação, narrando que, no mês de junho de 2016, tomou conhecimento de que estaria vinculada ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, exercendo o cargo de fonoaudióloga desde o ano de 2007.

Na inicial, alegou não ter conhecimento da formalização de sua nomeação para o referido cargo, assim como não recebeu qualquer pagamento referente às verbas remuneratórias decorrentes desse vínculo.

Informou que, apesar de ter solicitado a desvinculação de seu nome junto à unidade de saúde municipal mencionada, não obteve êxito.

Ao final, pleiteou a exclusão do seu nome do quadro de pessoal do referido hospital, bem como a condenação do Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o devido trâmite do processo, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para:

a) Reconhecer e declarar a inexistência de vínculo havido entre a Autora e o Réu relativo a contratação temporária para o cargo de "fonoaudióloga" com lotação junto ao HPSM "Mario Pinotti" no período de março/2013 à junho/2016;

b) Determinar, em obrigação de fazer, a exclusão do nome da Autora do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde;

c) CONDENAR o Réu ao pagamento da quantia equivalente a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), em benefício da Autora, a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, março/2013 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE ns 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Para as obrigações de fazer que ora se determinam, fixo multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por mês de descumprimento (art. 451, §§ 3° e 4°, do CPC), até o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) ou seu efetivo implemento.

Custas pelo Réu, isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I, do CPC.”

Contra esta decisão, o Município de Belém interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(ID nº 6015694).

Inconformado com os termos decisórios, o ente Municipal interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 6015705).

Nas razões recursais, de forma sucinta, o advogado do ente apelante argumenta que a tese apresentada na inicial, de que o cadastro da ora apelada como servidora pública municipal teria servido de base para a prática de fraudes com o erário público, não se sustenta.

Segundo o recorrente, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) contém apenas informações sobre a existência de um vínculo entre a Demandante e o Hospital Mário Pinotti, sem qualquer associação de valores repassados ou vinculados a esse cadastro ou ao contrato registrado.

Sustenta que o nome da autora foi incluído no referido cadastro provavelmente porque, em algum momento, ela iniciou procedimentos para ser contratada pela Secretaria Municipal de Saúde. Como tal cadastro era obrigatório para a concretização da contratação, seu nome foi registrado no sistema. No entanto, mesmo sem que o vínculo empregatício tenha se concretizado, seu nome não foi excluído posteriormente.

Destaca que um simples erro na realização do cadastro não configura lesão de ordem moral que justifique qualquer reparação, uma vez que não há qualquer indício de que os dados da Autora tenham sido envolvidos em fraude ou ato de improbidade.

Ademais, argumenta que, caso a condenação seja mantida, a indenização deferida deve ser reduzida, pois considera que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é desproporcional.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 6015708).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 13952460).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer nos autos manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID nº 14049142).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Município de Belém ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, em razão da inclusão indevida do nome da autora no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), resultando na sua vinculação ao quadro de pessoal do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, no período de 2007 a 2016.

A responsabilidade civil, representada pelo dever de indenizar o dano causado a outrem, decorre do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o §6º do artigo 37 da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva aos atos perpetrados pela Administração Pública. Como corolário, a responsabilidade objetiva verifica-se devido à grande interferência do Estado na sociedade, além do fato de que nem sempre é possível provar dolo ou culpa na atuação estatal.

Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado exige os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano; e c) nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.

Sobre esses três pressupostos, Carvalho Filho
[1]
leciona que:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial quanto o dano moral.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

Estabelecidas essas premissas, cabe analisar a configuração do ato administrativo, do dano e do nexo causal entre eles.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora estava registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como fonoaudióloga, sob contrato temporário com o Poder Público Municipal, lotada no Hospital Municipal Mário Pinotti, entre maio de 2007 e junho de 2016, sem nunca ter trabalhado no local.

Conforme a Portaria nº 1.646/2015 do Ministério da Saúde, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um documento público oficial, sendo responsabilidade do próprio estabelecimento de saúde o cadastramento e a manutenção das informações ali constantes, através de seus responsáveis técnicos ou administrativos, em cooperação com o Sistema Único de Saúde (SUS), especificamente a Secretaria Municipal de Saúde.

No que é relevante para o caso em análise, a referida Portaria estabelece o seguinte:

Art. 13.
O processo de cadastramento e manutenção ou atualização cadastral proposto para os estabelecimentos de saúde é feito totalmente em meio eletrônico, em periodicidade minimamente mensal ou imediatamente após sofrerem modificações de suas informações, através de aplicativos computacionais ou serviços de internet ("webservices") disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

(...)

Art. 15. O envio dos dados constantes no modelo de informação do CNES pelos estabelecimentos de saúde integrantes do SUS não elencados no art. 14 será feito para a respectiva esfera de direção do SUS responsável pelo território onde o estabelecimento se encontra, que deverá validar suas informações e enviá-las para a base de dados nacional do CNES, sendo estes corresponsáveis pelas informações enviadas.

§ 1º A critério das esferas municipais e estaduais de direção do SUS, a validação e envio para a base de dados nacional do CNES de que trata o "caput" poderá ser inexigida, repassando ao estabelecimento de saúde a total responsabilidade pelo envio das suas informações cadastrais no CNES.

§ 2º A critério dos gestores estaduais e municipais, a validação e envio para a base de dados nacional do CNES de que trata o "caput" poderão ser descentralizadas para regionais e distritos sanitários.

§ 3º É facultado aos gestores estaduais e municipais se organizar de forma regionalizada, através do Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP) ou através de Consórcios Públicos, definindo um órgão ou ente federado comum entre eles responsável pelo cumprimento do disposto no "caput".

Art. 16. Em todos os casos, os gestores do SUS poderão desativar cadastros realizados pelos estabelecimentos de saúde no CNES, quando constatadas irregularidades, de acordo com a seguinte hierarquia:

I - Secretarias Municipais de Saúde, para os estabelecimentos de saúde que estiverem sob a sua gestão e gerência;

II - Secretarias de Estado da Saúde, para os estabelecimentos de saúde que estiverem sob a sua gestão e gerência, ou quando houver omissão do gestor municipal;
(...)

Dos documentos anexados à contestação (ID nº 6015684), infere-se que os dados do Hospital Mário Pinotti são cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) pela Diretora do Departamento de Regulação da SESMA/PMB (DERE). Portanto, cabe a esta, em conjunto com o estabelecimento de saúde, a responsabilidade pelo cadastramento dos profissionais e pela veracidade das informações nele contidas.

Na hipótese
sub judice
, destaca-se a gravidade da conduta da administração, a qual se perpetuou por vários anos. Ainda que não haja comprovação efetiva de uso fraudulento dos dados pessoais da apelada ou de repasse indevido de verbas, é inadmissível que a Administração Pública desrespeite suas obrigações legais de manter atualizado o Sistema de Cadastramento Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

A Administração Pública deve garantir que todas as informações sejam transparentes e verdadeiras, evitando qualquer tipo de falseamento que comprometa a integridade do sistema e a probidade na gestão pública. A persistência dessa conduta ao longo dos anos evidencia uma falha significativa na gestão e no cumprimento dos deveres administrativos, demandando, portanto, a responsabilização dos envolvidos.

Ora, é essencial zelar pelo bom funcionamento da Administração Pública e pela correta manutenção dos sistemas de dados. A inclusão de pessoas não vinculadas ao serviço público no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), pode gerar prejuízos à administração, possibilitando, inclusive, o uso indevido de recursos públicos.

Dessa maneira, destaca-se que a condenação por danos morais visa não apenas reparar a vítima, mas também desestimular o agente causador do dano e inibir a prática de novas condutas prejudiciais.

O direito à indenização por dano moral, decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, está expressamente previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, como um direito individual. Dentro desse contexto, o direito ao nome está implicitamente protegido, uma vez que está relacionado à honra e à imagem.

A proteção do nome garante que o indivíduo seja reconhecido e respeitado em todas as esferas da vida social e jurídica, evitando situações de constrangimento, usurpação de identidade e outras violações que possam causar danos morais.

Arnaldo Rizzardo
[2]
destaca a importância do nome em relação aos direitos da personalidade, afirmando que:

“Os atributos, as qualidades positivas ou negativas, o aspecto físico, a fisionomia e outros elementos da pessoa se incorporam no nome. Quando é referida a palavra ou o conjunto de palavras que identifica alguém, está-se apontando ou chamando não um indivíduo apenas no aspecto físico, mas o indivíduo como um todo, no seu cabedal de valores e potencialidades existentes, decorrendo daí que o significado vai além da mera identificação. De sorte que o nome, mais que uma simples palavra que serve para destacar as pessoas entre si, passa a constituir um patrimônio, um símbolo de valor, revela uma história, uma realidade de acordo com o desempenho de quem representa.”

Completa Fábio Ulhoa Coelho
[3]
que:

“A proteção do nome como direito da personalidade confunde-se com a da imagem do seu titular. São indissociáveis os dois atributos, já que quem diz o nome de alguém invoca necessariamente a imagem associada a essa pessoa, existente ou por construir. [...] As duas garantias legais que titularizam as pessoas físicas em relação ao seu nome, em decorrência, completam-se pela proteção mais ampla concedida à imagem.”

Dessa forma, é certo que o dano moral sofrido pela autora é presumido, dispensando uma demonstração específica, uma vez que resulta da própria gravidade do ilícito.

Nesse sentido, Rui Stoco
[4]
ensina:

“A causação do dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor origina-se do só fato da violação do
neminem laedere
. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo.
”

In casu
, diante do uso não autorizado do nome da apelada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), deve-se reconhecer o dever de indenizar, pois tal ato constitui violação direta de um direito da personalidade protegido constitucionalmente.

Em situação diversa, porém aplicável a esta demanda, o STJ fixou entendimento no sentido de que equívocos da Administração Pública, quando atingem os sentimentos e a tranquilidade do indivíduo, geram dano moral que prescinde de demonstração específica, decorrendo da própria gravidade do ilícito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material.

Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero:"Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito."
(...) 4.
Atendendo às peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a impossibilidade de quantificação do dano moral, recomendável que a indenização seja fixada de tal forma que, não ultrapassando o princípio da razoabilidade, compense condignamente, os desgastes emocionais advindos ao ofendido.
(...)

(
REsp 608.918/RS
, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2004, DJ 21/06/2004)

Em casos de uso não autorizado do nome de pessoas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a jurisprudência dos Tribunais pátrios já reconheceu o dever de indenizar, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ITAMBACURI -

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES - DANOS MORAIS -

TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM - CONFIGURAÇÃO
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existem duas espécies de dano moral: o objetivo e o subjetivo. O primeiro diz respeito ao dano que atinge um direito da personalidade do ofendido, podendo ser constatado de plano, enquanto o segundo, apesar de não atingir direitos personalíssimos, se relaciona com um mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, ultrapassando o que se entende por mero aborrecimento. 4. O dano moral pode ser presumido quando (i) atinge os sentimentos, a tranquilidade, e as relações psíquicas de alguém, e (ii) decorre da própria da gravidade do ilícito. Nestes casos, prescinde de dilação probatória específica.
5
. A manutenção indevida do nome da autora no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES, como se servidora fantasma fosse, gera dano moral puro passível de indenização
. (...)

(
TJ-MG
- AC: 00020586920168130327 Itambacuri, Relator: Des.(a)
Jair Varão, Data de Julgamento: 30/08/2018
, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
11/09/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(...)
SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. INACOLHIMENTO. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. USO NÃO AUTORIZADO DO NOME DO AUTOR PARA JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO
.
AUTOR QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE SEU NOME ESTAVA ENVOLVIDO EM FRAUDE AO SUS EM RAZÃO DE VISITA DE AUDITORES DO SISTEMA.

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. (...) (TJSC, Apelação Cível n. 0004099-44.2009.8.24.0037, de Joaçaba, rel. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2019).

(TJ-SC - Apelação Cível: 0004099-44.2009.8.24.0037, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 05/11/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Com base no exposto, concluo que todos os requisitos para configurar a responsabilidade civil do Município estão presentes. Assim, a sentença que reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais deve ser mantida.

Subsidiariamente, o ente apelante requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, atualmente fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste ponto, faço um adendo para enfatizar que, ao proceder à quantificação do dano moral, não serão consideradas eventuais sanções disciplinares que a parte autora poderia ter sofrido em decorrência da acumulação de cargos, resultante do erro administrativo.

A Constituição Federal, como regra geral, veda a acumulação remunerada de cargos e funções públicas. Contudo, há exceções bem delineadas, conforme disposto no inciso XVI do art. 37. Entre essas exceções, inclui-se a possibilidade de acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

De acordo com os documentos constantes nos autos, durante o período do erro administrativo, a Apelada estava vinculada ao Hospital Ophir Loyola, conforme IDs nº 6015675 e 6015676, ocupando cargo de Fonoaudiólogo. Além disso, conforme afirmado na petição inicial, a Apelada exercia a função de Fiscal do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado do Pará.

No caso em questão, não é possível afirmar que o erro na vinculação da autora ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, enquanto oficialmente ligada ao Hospital Ophir Loyola e exercendo a função de Fiscal do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado do Pará, configuraria acumulação ilegal de cargos públicos, sujeitando-a às consequências disciplinares. Isso porque, não há nos autos qualquer informação acerca da incompatibilidade de horários dos referidos cargos. Ademais, não há comprovação de que a parte, de fato, exerce a função de Fiscal do referido Conselho.

Portanto, a quantificação do dano moral será estritamente limitada à ofensa ao direito da personalidade da parte autora.

Superado este ponto, deve-se considerar que, em relação ao valor da indenização, não há um montante fixo. O julgador deve avaliar as particularidades de cada caso para quantificar os danos morais de maneira justa e equitativa.

Assim, embora a determinação do valor seja subjetiva, ela é fundamentada nos critérios utilizados pela jurisprudência e em parâmetros consolidados, como a compensação à vítima pelo transtorno sofrido, a condição social e cultural de ambas as partes, a intensidade do dolo ou do grau de culpa, e o caráter pedagógico da indenização, entre outros.

Nessa linha de pensamento, Sílvio de Salvo Venosa
[5]
ensina:

Não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. [...] a reparação do dano moral deve guiar-se especialmente pela índole dos sofrimentos ou mal-estar de quem os padece, não estando sujeitos a padrões predeterminados ou matemáticos.

No caso concreto, conforme demonstrado ao longo do voto, o uso de dados pessoais da apelada pelo apelante, desde 2007 até 2016, configura uma violação grave e direta de um direito da personalidade protegido constitucionalmente, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Assim, c
onsiderando todas as circunstâncias relevantes do caso, sem negligenciar as finalidades reparatória, compensatória, punitiva e pedagógica, seguindo um critério de razoabilidade, conclui-se que o valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de
indenização, deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recuso interposto, nos termos da fundamentação.

Conforme requerimento do Digno Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Jr., encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público, para que o Ilustre Procurador-Geral, Dr. César Mattar Jr., determine a instauração de um procedimento investigatório criminal, visando apurar a responsabilidade criminal de quem deu origem aos fatos narrados nos autos.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22ª ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 531/532)

[2]

(Parte Geral do Código Civil: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 181.)

[3]

(Curso de Direito Civil. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 188)

[4]

(Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 1.691)

[5]

(Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2007. p. 38)

Belém, 17/06/2024